Tribunal: STF
Processo: ARE 1403496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM ARQUIVO. POSSE. REGISTRO NA DELEGACIA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. CURSO SUPERIOR AO PREVISTO PARA INGRESSO NO CARO. APELO PROVIDO.



    1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que denegou a segurança sob o fundamento de que a recorrente, quando da posse em cargo público de técnico em arquivo do IFET - Sertão de Pernambuco, deixou de apresentar o registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho.



    2. Conforme previsto no Edital nº 36/2016, normativo que rege o processo seletivo objeto da ação, na ocasião do ato da posse e como condição própria para sua efetivação, o candidato aprovado e nomeado para o cargo de Técnico em Arquivo deverá comprovar haver concluído o Ensino Médio Profissionalizante ou haver concluído o Ensino Médio e Curso Técnico, mediante a exibição de documento idôneo. 



    3. Apresenta-se incontroverso que não há qualquer previsão da exigência de que o candidato, para a posse no referido cargo, apresente o Registro Profissional na Delegacia Regional do Trabalho.



    4. Uma vez comprovado que a impetrante, ora recorrente, apresentou a documentação exigida na norma editalícia, qual seja, certificado de conclusão de Ensino Médio Profissionalizante, na modalidade Administração, e a conclusão do curso Superior em Biblioteconomia, compatível com o cargo ao qual concorreu, mostra-se desarrazoada a conduta da Administração de obstar a sua investidura no cargo.



    5. É consabido que deve o Administrador interpretar a norma do edital em sintonia com a legislação regulamentadora da profissão, contudo, não se apresenta plausível exigir do candidato a apresentaçãodo referido registro, a um dia do prazo final para sua posse.



    6. Não se está a isentar a candidata de obter a Certidão de Registro Profissional na Delegacia Regional do Trabalho, visto ser necessário ao exercício regular da profissão, mas apenas reconhecer que não poderia o Instituto impetrado impedir a posse da candidata, ao argumento de que não apresentou documentação não prevista no Edital, ainda que prevista na lei de regência.



    7. Demonstrou a recorrente, no curso da ação, a obtenção do Registro Profissional na Delegacia Regional do Trabalho, estando apta ao exercício do cargo para o qual foi nomeada.



    8. Precedentes: (PROCESSO: 08011155620174058308, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 28/08/2018); (PROCESSO: 08005827820184058400, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 19/06/2018).



    9. Sem condenação em honorários advocatícios.



    10 . Apelo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, incisos I e II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente